Tribunal: TJMT
Processo: 1040838-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040838-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEYVISSON DOS SANTOS FAVERA - CPF: 027.407.821-01 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040838-32.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEYVISSON DOS SANTOS FAVERA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – LEITURA DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2018 NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – COBRANÇA DE JUNHO COM INCLUSÃO DOS REFERIDOS MESES – APURAÇÃO NA MÉDIA DOS ANTERIORES - PAGAMENTO NÃO REALIZADO NA DATA DO VENCIMENTO DA FATURA – INTERRUPÇÃO – PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DA PRIMEIRA PARCELA – NÃO RESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - MULTA E JUROS NÃO DEVIDOS – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES MANTIDA - CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na ausência de faturamento, a empresa deve efetuar a cobrança com base nos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores.

A demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.

O valor da reparação fixado na sentença não comporta redução quando estão abaixo do que esta Corte tem fixado em casos análogos.

Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros é a partir da citação.

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (Súmula n. 326 do STJ)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1040838-32.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

APELADO: DEYVISSON DOS SANTOS FAVERA

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Revisional Contratual c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar que a apelante promova a readequação do parcelamento do débito com a exclusão dos encargos correspondentes aos juros de mora e multa no valor de R$13,18, que deve ser restituído na forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação; condená-la em danos morais de R$5.000,00, acrescidos também de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Alega que o débito cobrado é regular, pois ante a impossibilidade dos seus funcionários realizarem a leitura diretamente no medidor o mês em questão é faturado pela média de consumo dos doze últimos faturamentos anteriores, conforme preconiza o artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Aduz que o aumento de consumo dos meses apontados pelo apelado não tem relação com erros atribuíveis à concessionária, refletem apenas a quantidade de energia consumida no período de alta temperatura e o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias.

Argui a ausência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral.

Caso mantido o entendimento do juízo
a quo,
pugna pela redução da importância arbitrada como reparação, sob o argumento de que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Impugna, ainda, o termo de incidência dos juros de mora e da correção monetária alegando que sua exigibilidade somente advirá com o trânsito em julgado da decisão que os fixou de forma definitiva.

Defendo, por último, a improcedência da repetição de indébito e que houve sucumbência recíproca, uma vez que o apelado pleiteou por danos morais R$9.540,00 e só foi deferido R$5.000,00.

Contrarrazões no id 55398520 – pág. 01/21.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040838-32.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: DEYVISSON DOS SANTOS FAVERA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor ingressou em juízo alegando ser responsável pela UC 6/1334306-6 e que se mudou para o imóvel em janeiro/2018, e a fatura de fevereiro veio no valor de R$50,31, mas no mês seguinte nada recebeu. Contatou a ré por telefone e foi informado que, segundo seu cadastro, o ramal não estaria ligado e que enviariam um funcionário para ativação, o que aconteceu.

Depois de alguns dias recebeu uma cobrança de R$454,28, relativa a junho/2018, que não condiz com o seu consumo, e após contestá-la, foi informado que teria que aguardar 30 dias para fazer o parcelamento.

Disse que em
23/07/2018
foi interrompido o fornecimento e ao procurar o PROCON conseguiu que fosse parcelada a fatura, mas houve incidência de encargos que entendeu indevidos e passadas mais de 24 horas não tinha sido restabelecido o serviço.

A de 30/07/2018 ficou em R$174,04 e as 08 parcelas de R$49,33 se transformaram em R$90,00 quando apresentada a fatura.

Em contestação a ré confirmou que não houve leitura nos meses de março, abril e maio/2018, mas não explicou a razão, e que a fatura de junho foi expedida com base no acúmulo de consumo do mês anterior, acrescida dos impostos e taxas que a oneram (ICMS, CONFINS, PIS e Contribuição de Iluminação Pública).

O artigo 113 da Resolução 414/2010 da ANEEL estabelece:

“A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

I – faturamento a menor ou
ausência de faturamento
: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

II – faturamento a maior: providenciar a devolução ao consumidor, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, das quantias recebidas indevidamente nos últimos 36 (trinta e seis) ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 1o Na hipótese do inciso I, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período apurado ou, por solicitação do consumidor, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

(...)”

O referido dispositivo dispõe que na hipótese de ausência de faturamento, a empresa de efetuar a cobrança com base nos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores. Além disso, descabe alegar acréscimo na fatura em razão do Sistema de Bandeiras Tarifárias, uma vez que o período de março a maio não são os mais quentes do ano, não incidindo, portanto, a tarifa mais pesada.

Além disso, o autor comprovou que efetuou o pagamento da primeira parcela em 23/07/2018, data em que firmou o referido compromisso, e alegou que a empresa demorou mais de 24 horas para restabelecer o fornecimento, contrariando o artigo 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que determina que a distribuidora deve fazê-lo nesse prazo, em área urbana.
Tal fato configura falha na prestação do serviço e violação aos direitos de personalidade do autor em virtude do notório incômodo proveniente da privação de serviço essencial.

As concessionárias de serviço público têm necessariamente que atuar com eficiência, segurança e continuidade, sob pena de arcarem com os prejuízos que vierem sofrer a população, conforme artigo 22 do CDC, exceto se comprovada a culpa exclusiva do consumidor, o que não é a hipótese dos autos.

Diante do exposto, devida é a reparação.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).
(QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO 22266/2018, j. em 18/04/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. É cediço que a empresa concessionária de serviço público responde objetivamente, a teor do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, pelos danos a houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo etiológico entre este e a conduta do agente. 2. Hipótese em que restou comprovada nos autos a falha do serviço, consistente na suspensão dos serviços de energia elétrica e demora no seu restabelecimento, sem que a requerida tenha evidenciado a ocorrência de qualquer situação capaz de justificar a impossibilidade de normalização dos serviços em tempo razoável. (...) NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME.
(Apelação Cível no. 70074476623, 10a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Jorge Alberto Schreiner Pestana, julgado em 24/08/2017, sem grifos no original).

Quanto ao dano moral, para o seu arbitramento deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade de compensar o dano ocorrido e de inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de não cumprir mencionado objetivo, tampouco extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que os R$5.000,00 fixados na sentença não comportam redução, pois estão até mesmo abaixo do que esta Corte tem fixado em casos análogos.

Em relação ao termo inicial dos juros, deve ser a partir da citação por se tratar de relação contratual, e a correção monetária incide desde o arbitramento.

No tocante à alegação de que a verba honorária deve ser reformada em razão de ter sido acolhido apenas parte do valor postulado como dano moral, assinalo que a condenação em quantia inferior ao pedido na inicial não acarreta sucumbência recíproca. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENSIONAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. (...)
6. Conforme dispõe a Súmula n. 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1829997 - MG (2019/0228109-4) RELATOR MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. EM 29/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".
2. (...) 3. Com tais premissas, vê-se que não houve qualquer contradição no acórdão ao reconhecer a sucumbência recíproca e proporcional. (...). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes.
(TJ-DF 20150610149473 DF 0014694-62.2015.8.07.0006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 28/06/2017, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/07/2017
. Pág.: 341/350)

DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSERÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E NÃO ENRIQUECIMENTO DESPROPOSITADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.
CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
SÚMULA No 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO. 1.(...)
3.Não há que se falar em sucumbência recíproca na ação de indenização por danos morais em que o autor tenha decaído tão somente do quantum fixado a título de indenização.
Inteligência da Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Apelação da ré parcialmente provida e Recurso Adesivo da autora provido.
(TRF-3 - AC 00015471420134036107 SP, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento 18/04/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/05/2017)

No que tange à
exclusão dos juros de mora e multa no valor de R$13,18, na forma simples, deve ser mantida, pois a apelante não explicou o motivo de não ter realizada a leitura na UC do apelado nos meses de março, abril e maio/2018, apresentou em junho/2018 uma cobrança muito acima do primeiro mês (fevereiro) sem o mínimo de esclarecimento, interrompeu o fornecimento do serviço e somente após assinado o Termo de Confissão de Dívida com o parcelamento é que providenciou o restabelecimento da energia, e ainda assim fora do prazo estabelecido na Resolução da ANEEL. Logo, não cabe a cobrança de tais encargos nessa fatura se houve falha na prestação do serviço.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 15% para 20% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020